Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730605-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS opõe embargos de declaração contra decisão que indeferiu, liminarmente, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão ora revista foi prolatada por este Relator nos seguintes termos: “O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade (ou não) da realização de prova pericial para a solução do litígio. A presente fase processual é norteada por uma limitada cognição (sumária e superficial). Nesse norte, hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada (despiciendo o juízo de valor a respeito do perigo da demora). A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Por isso, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. Nesse norte, o Juízo a quo asseverou “que eventual doença pré-existente e a alegada má-fé da segurada já falecida podem ser demonstradas por meio da prova documental”, à vista dos documentos juntados aos autos de origem (id’ 129347163, id 129347165, id 150067803, id 150149038 e id 150149040). A perícia médica indireta somente se mostra imprescindível quando a matéria inserida nos documentos probatórios sobrepujar a competência do magistrado para interpretá-los, o que não se vislumbra no caso concreto, dada a falta de necessidade da ajuda técnica para o deslinde do caso em tela (aparente suficiência da prova documental). Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgado desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE ONCOLÓGICO. KEYTRUDA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. INDICAÇÃO NÃO CONSTANTE NA BULA. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão ao tratamento médico com o uso do fármaco Keytruda custeado pela operadora do plano de saúde, assim como verificar a possibilidade de indenização pelos danos extrapatrimoniais que a autora alega haver experimentado. [...] 4. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não representa cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 4.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 4.2. Por se tratar de matéria que pode ser provada por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em virtude do indeferimento ora impugnado. [...] 14. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433099, 07258535720218070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, "caput" c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo.” Articula que a omissão e a obscuridade estariam centradas na ausência de menção quanto ao pedido de expedição de ofício para a exibição de documentos e a obscuridade quanto aos motivos para o indeferimento da suspensão da demanda principal. Postula a atribuição de efeitos infringentes, com o provimento dos embargos “a fim de que seja modificada a decisão exarada, conferindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos moldes dos fundamentos apresentados”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada[1]), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente”[2]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[3], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”[4], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). [1] Nesse sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466. [2] Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. [3] Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado. [4] Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557. Inexistem os aventados defeitos intrínsecos (omissão e obscuridade) na decisão monocrática ora revista, a qual deixou claro que a produção de provas tem por destinatário o juiz do processo, a quem compete determinar as provas úteis e rejeitar as inúteis ao deslinde dos fatos constantes no processo. No caso concreto, a decisão agravada assentou que a fundamentação do Juízo a quo, em relação à suficiência das provas documentais nos autos de origem, se mostraria condizente à presente situação processual que se pretende provar (doença preexistente e má-fé da segurada já falecida), o que constitui motivo apto à não concessão da postulada medida de urgência. Em outros termos, ao se concordar que existem elementos de prova suficientes à formação do convencimento do Juízo "a quo", tem-se, por consequência, por desnecessária a expedição de ofícios visando a obtenção de documentos complementares. Pelos mesmos fundamentos, isto é, aparente suficiência das provas, a decisão ora embargada considerou inexistente o perigo na demora e ínfima a probabilidade do direito, o que não constitui omissão. Assim, ausentes os alegados vícios intrínsecos da decisão de indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, devida e suficientemente fundamentada. Rejeitados, liminarmente, os embargos de declaração. Intime-se. Aguarde-se o prazo para as contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 9 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator